Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA PORTADORA DE DEGENERAÇÃO MACULAR EXSUDATIVA E NEOVASCULAR. EM TRATAMENTO. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).
4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento de degeneração macular exsudativa e neovascular, necessitando de acompanhamento médico periódico, com a utilização de antiangiogênico, que não pode ser interrompido, sob pena de risco à sua saúde, consubstanciado em possibilidade de cegueira irreversível, deve ser mantido o plano de saúde da agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.